Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO - CPF: 017.478.871-10 (RECORRIDO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1
006552-40.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

CLARO S.A.

Recorrido (a):

JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ATO ILÍCITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ainda que tenha ocorrido a cobrança indevida, entendo que os danos morais são indevidos.

2.
Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88
.

3.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

4.
Sentença parcialmente reformada, apenas para extirpar a condenação a título de danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais com fundamento na cobrança indevida realizada pela empresa Recorrente, narrando o Autor/Recorrido que já ingressou em juízo e as cobranças foram declaradas indevidas, com sentença transitada em julgado, nos autos de no 1008300-49.2017.8.11.0003, contudo, a reclamada insistia nas cobranças.

Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A empresa recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que são inexistentes os danos morais.

A Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos configura como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Deste modo, deve ser reformada a sentença para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com o cancelamento da dívida. Ademais, a requerida não sofreu cobranças indevidas ou teve o nome negativado pelo débito cobrado indevidamente.

Ressalto ainda que os boletos anexados pela parte recorrida não foram emitidos e encaminhados pela empresa Recorrente, se tratando de um boleto falso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023